Tribunal: TJDFT
Processo: 0726307-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. LEITO DE UTI. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE LEITO DE UTI NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou extinto o feito, com base no art. 485, VI, do CPC, pela superveniente perda do objeto, referente à internação em leito de UTI, objeto inicial, bem como negou pedido para condenação do Distrito Federal a adimplir com as despesas particulares, contraídas pela parte autora em razão da falta de leito disponibilizado em rede público de saúde, para tratamento da sua doença.
2. Em seu recurso inominado, a parte autora alega que, em 10/07/2020, enviou o Ofício no 4730/2020 solicitando a transferência do requerente para leito de UTI pública. Houve deferimento de tutela antecipada para ordenar, no mesmo dia 10/07/2020, a internação da parte autora em leito de UTI pública, tendo a Central de Regulação de Leitos do Distrito Federal sido intimada. Não houve resposta daquele núcleo, razão porque a parte autora ficou internada em leito de UTI particular, no período de 03/07/2020 a 19/07/2020. Requereu a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento das despesas contraídas durante o período destacado acima, em que permaneceu internada. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. O Ministério Público oficiou (ID 21500852) pela condenação do Distrito Federal na obrigação de arcar com os custos da internação da parte autora, a partir do dia 10/07/2020, às 18h40min até o dia 16/07/2020 às 11h34min, quando a internação de UTI não se mostrava mais necessária, não sendo possível considerar período pretérito.
4. Na responsabilidade civil do Estado, por danos ocasionados por omissão estatal, vigora a teoria da culpa administrativa ou culpa anônima. Segundo referida teoria, o particular lesado deve comprovar que o dano seria evitado caso o serviço público tivesse funcionado de forma ordinária. Assim, a responsabilidade é subjetiva, mas não na modalidade do risco administrativo, em que se exige a demonstração de dolo ou culpa de um agente público específico.
5. Na teoria da culpa administrativa, aplicável ao caso em apreço, há culpa anônima da Administração Pública, ou seja, que os serviços públicos não foram prestados a contento. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente. É certo que deve ser assegurado, a todos, o direito à saúde (artigos 6o e 196 da CF e artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal), pelo Poder Público. No entanto, o Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames/cirurgia em hospital particular caso fique demonstrada a negativa de fornecimento de tais tratamentos.
6. No caso dos autos, a parte autora de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, foi internada na sala vermelha, no Hospital das Clínicas, com quadro de abscesso mandibular e portadora de COVID 19, no dia 03/07/2020. Houve deferimento de Tutela de Urgência no dia 10/07/2020, para imediata internação em UTI da rede pública do Distrito Federal, o que não se atendeu, tendo a parte autora ficado internada naquele hospital particular até a alta definitiva, ocorrida em 19/07/2020.
7. Incontroverso nos autos que o caso era de urgência/emergência e não podia esperar. Houve a demonstração da omissão estatal no que diz respeito a não realização da transferência da parte autora para leito de UTI, da rede pública de saúde, a partir do momento em que o Distrito Federal foi intimado em 10/07/2020, às 18h40min, conforme consignado pelo Ministério Público.
8. Noutro ponto, ao contrário do entendimento do Ministério Público, o Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento dos custos associados à internação da parte autora até a efetiva alta do hospital particular e não somente até a data da alta da UTI. É que, após a alta da UTI, a parte autora ainda necessitava de cuidados, razão porque foi transferida para enfermaria do hospital. Se a parte autora tivesse sido atendida no hospital público, o protocolo de tratamento seria o mesmo, ou seja, depois de receber alta da UTI, ela iria para a enfermaria, onde ficaria até a efetiva alta.
9. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a custear as despesas hospitalares de internação da parte autora recorrente, no Hospital das Clínicas, no período de 10/07/2020, a partir da 18h40min, até o dia 19/07/2020, sendo os valores corrigidos pelo IPCA-E, desde a data em que deveria ter sido adimplido o pagamento, junto ao hospital particular, mas juros de mora que corrigem a poupança a partir da citação.
10. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de recorrente vencido.
11. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.
É como voto.